Tribunal: TJSP
Processo: 2120873-29.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Elevada quantidade de drogas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Questões de mérito. Via inidônea – ORDEM DENEGADA.